Tribunal: TJBA
Processo: 0505763-66.2017.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0505763-66.2017.8.05.0113 - Comarca de Itabuna/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Márcio de Oliveira Neves Recorrida: Angela Maria Martins Defensor Público: Dr. Washington Luiz Pereira Andrade Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, I E III, DO CPP). ACOLHIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE CUMPRE OS REQUISITOS FORMAIS DO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DO FATO APONTADO COMO DELITUOSO. INDISPENSABILIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para receber a denúncia contra Gabriel de Souza Peixoto, dando-se prosseguimento à ação penal na origem. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA (id. 168481979, Pje 1º Grau), que rejeitou a inicial acusatória que imputava a Angela Maria Martins a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por inépcia da petição inicial e ausência de justa causa, na forma do art. 395, incisos I e III, e art. 41, todos do Código de Processo Penal. II - Extrai-se da exordial acusatória (id. 168481965, Pje 1º Grau), in verbis: “que no dia 07 de outubro de 2017, por volta das 17h00min, no Conjunto Penal de Itabuna, a denunciada trazia consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, numa situação típica da prática do narcotráfico. Ressai dos autos que no dia, hora e local supramencionados, agentes de disciplina do Conjunto Penal de Itabuna estavam realizando revistas de rotina quando avistaram a denunciada saindo do complexo masculino, onde estava visitando seu filho Evilásio Martins dos Santos, que fora preso pela acusação de tráfico de drogas. A ora acusada estava portando uma bolsa artesanal de tecido, fabricada pelas próprias internas. As agentes de disciplina resolveram efetuar a revista pessoal da denunciada, encontrando em sua bolsa 01 (uma) [...] embalagem plástica transparente contendo uma porção de erva seca , aparentando ser maconha. Diante das circunstâncias, a indigitada foi apresentada perante a autoridade policial, uma vez que seu intuito seria comercializar a droga repassada pelo filho. [...]”. III - Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 168481988, Pje 1º Grau) sustentando, em suas razões (id. 168481989, Pje 1º Grau), que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve os fatos criminosos de maneira circunstanciada, mencionando a ordem cronológica, o local onde ocorreram, a conduta atribuída à Acusada e suas consequências, bem assim que há justa causa para a ação penal, pelo que pugna pelo recebimento da incoativa. IV - Inicialmente, cumpre transcrever trecho da decisão vergastada (id. 168481979, Pje 1º Grau): “8. Quanto ao caso dos autos, e segundo se pode perceber na análise da descrição da denúncia, há mera menção que as drogas encontradas com a acusada eram destinadas ao comércio, mas conclusão destoada dos fatos e documentos concretos apurados no inquérito. Isso porque, conforme se vê nos depoimentos do condutor e da testemunha do flagrante, vide folhas 10 e 15, todos foram harmônicos ao falar que coma ré foi encontrada pequena quantidade de maconha, sendo que a autuada não reconheceu estar cometendo tráfico de droga. Por outro lado, a ré, ouvida pela autoridade policial, folhas 16, disse que não sabe como as drogas foram parar em sua bolsa, dizendo não estar fazendo tráfico. 9. O auto de apreensão e exibição deixa bem claro como as drogas foram encontradas, o que é confirmado pelo laudo apresentado e as fotos pertinentes, conforme se pode ver nas folhas 112, 14, 28, 29 e 31. 10. A referência de que a ré e seu filho já foram presos anteriormente por tráfico de drogas, não é, por si só, motivo para inferir que se tratava de nova prática de comércio de droga, pois necessário indícios claros e seguros para a constatação de que realmente estava havendo traficância. A vida pregressa da pessoa não pode ser usada para determinar o que ela estava fazendo na atualidade, pelo menos não isoladamente como parece ser o caso dos autos. A não ser assim, corre-se o risco de se aplicar o Direito Penal do Autor, critério subjetivo e motivador de manipulações a critério do interpretador, o que é vedado, dentre outros motivos, pelo princípio do livre convencimento motivado a que deve obediência os operadores do direito e, principalmente o magistrado. 11. Também a quantidade, isoladamente, não é indicativo de traficância, pois foram encontradas somente 04,14 gramas de maconha segundo laudo das folhas 28 e 29. Diga-se, de passagem, que essa quantidade equivale a menos de um sachê de maionese ou "catchup", para dar um padrão de comparação. 12. Não há, portanto, nenhuma outra descrição ou outros elementos juntados no inquérito que implicam justa causa para atribuir à ré uma denúncia por tráfico, ainda que pudesse ser pessoa com várias passagens pela polícia ou pela Justiça, o que não pode e não deve mudar o que estava fazendo no momento da abordagem, sob pena de se impor odioso preconceito e se adentrar, repita-se, ao Direito Penal do Autor ou da pessoa, o que trouxe gravíssimas atrocidades à humanidade, conforme nos demonstra a história. 13. Dessa feita, da forma como se encontra redigida a denúncia, e da maneira como ela encontra lastreada e embasada, não se encontram preenchidos os requisitos para o oferecimento da peça acusatória contidos no artigo 41 do CPP, o que recomenda a sua rejeição. Até mesmo porque, eventual crime residual não é de competência desta Vara Crime de Itabuna.” V - Em primeiro plano, destaque-se que na presente fase processual, em que se decide tão somente sobre a admissibilidade da denúncia, importa verificar se a peça acusatória atende aos ditames previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, e se não incide em nenhuma das hipóteses de rejeição elencadas no art. 395, do mesmo diploma legal, sendo imprescindível a existência de substrato mínimo do fato apontado como delituoso e indícios de sua autoria. VI - Assim, a análise da peça acusatória deve se limitar aos aspectos formais determinados na legislação processual, sem incursionar no aspecto meritório, o qual somente poderá ser apreciado após a deflagração da ação penal e a realização da fase instrutória. Com efeito, os limites desse momento processual não comportam discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não sendo possível valorar os elementos até então colacionados, devendo-se perquirir, tão só, se há substrato probatório mínimo apto a demonstrar indícios da prática do ilícito penal pelos denunciados. VII - No caso em exame, conforme se reproduziu alhures, ao contrário do quanto exposto no decisio objurgado, constata-se que a inicial acusatória narra com objetividade o fato criminoso indigitado à Recorrida Angela Maria Martins, com todas as suas circunstâncias, sua qualificação, identificando como trazia consigo a droga no momento da revista, a classificação do delito e apresentação do rol de testemunhas, tudo de acordo com o disposto no art. 41, do Código Processual Penal. VIII - Ainda nesse sentido, não é possível afirmar, nesta fase processual – como fez o MM. Juiz a quo -, que a droga se destinava ao consumo da acusada, principalmente levando em consideração a forma como estava acondicionada a droga, o fato de ter sido apreendida em poder da acusada ainda dentro do estabelecimento penal, quando teria acabado de visitar o filho, acusado de tráfico de drogas, conforme foi narrado pelo Parquet na peça acusatória. IX - Vale lembrar que para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 constitui crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da comercialização, especialmente na etapa de admissibilidade da acusação. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se verifica com a prática de qualquer das hipóteses previstas. X - Nesse contexto, acerca dos elementos colhidos em fase de investigação policial, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade do fato narrado pela acusação podem ser colhidos do auto de prisão em flagrante (id. 168481966, Pje 1º Grau, fl. 02), auto de exibição e apreensão de substâncias entorpecentes (id. 168481966, Pje 1º Grau, fl. 05), laudos de exame pericial (id. 168481966, Pje 1º Grau, fls. 07, 21/22 e 24), bem como pelos depoimentos de Georgia Carla Silva Bransford (id. 168481966, Pje 1º Grau, fl. 03) e Daiane da Cruz dos Santos (id. 168481966, Pje 1º Grau, fl. 08). Digno de registro os depoimentos extrajudiciais, tanto da condutora quanto da testemunha. Cita-se. XI - Condutora Georgia Carla Bransford: “[...] que, no dia de hoje, 07.10.17, por volta das 17h, a depoente estava realizando revistas de rotina, no Conjunto Penal de Itabuna, junto com a sua colega DAIANE DOS SANTOS, momento em que a interna, ANGELA MARIA MARTINS, saia da anexo masculino, onde tinha ido visitar o filho dela, também interno, estando a mesma com uma bolsa artesanal, de tecido, de fabricação feita pelas próprias internas, havendo a ANGELA MARIA sido submetida a uma revista, sendo encontrado, dentro da bolsa dela. 01 (uma) embalagem plástica transparente, contendo uma porção de uma erva seca, de cor amarronzada, e de cheiro forte, aparentando ser da droga entorpecente MACONHA: Que a situação foi informada a direção do presídio, havendo o diretor determinado a condução da interna - ANGELA MARIA MARTINS, para este Plantão Central da Policia Civil. apresentando-a a autoridade policial, junto com a provável substância entorpecente, a fim de que se fossem tomadas as medidas legais cabíveis. [...]” XII - Testemunha Daiane Cruz dos Santos: “[...] que, no dia de hoje, 07.10.17, por volta das 17h, a depoente estava realizando revistas de rotina, no Conjunto Penal de Itabuna, junto com a sua colega GEORGIA CARLA SILVA BRANSFORD, momento em que a interna, ANGELA MARIA MARTINS, saia da anexo masculino. onde tinha ido visitar o filho dela, também interno, estando a mesma com uma bolsa artesanal. de tecido, de fabricação feita pelas próprias internas, havendo a ANGELA MARIA sido submetida a uma revista, sendo encontrado, dentro da bolsa dela. 01 (uma) embalagem plástica transparente, contendo uma porção de uma erva seca, de cor amarronzada, e de cheiro forte, aparentando ser da droga entorpecente MACONHA; Que a situação foi informada a direção do presídio, havendo o diretor determinado a condução da interna ANGELA MARIA: MARTINS, para este Plantão Central da Polícia Civil, apresentando-a a autoridade policial, junto com a provável substância entorpecente, a fim de que se fossem tomadas as medidas legais cabíveis. [...] ”. XIII - Ademais, também relevante a informação dada pela própria investigada que, embora tenha dito não saber como a droga fora parar em sua bolsa, acrescentou não ser usuária de substâncias entorpecentes (id. 168481966, Pje 1º Grau, fl. 09). XIV - Efetivamente, neste momento processual, não se está procedendo à análise exauriente dos fatos e das provas constantes nos autos, tampouco um juízo acerca do quanto alegado pelo Órgão Acusador, restringindo-se à verificação da validade da peça incoativa e à existência de justa causa para seu processamento, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. XV - De todo o exposto, é de se concluir pela presença de elementos concretos afiançadores da plausibilidade dos fatos deduzidos na exordial, pelo que a acusação é, em linha de princípio, viável. Assim, revela-se necessária a realização da instrução criminal, a fim de se analisar a procedência, ou não, do pleito acusatório com relação a Angela Maria Martins. XVI - Com efeito, razão assiste ao recorrente, uma vez que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional, somente cabível quando a inicial acusatória não preencher os requisitos autorizadores do art. 41 do CPP ou incorrer nas previsões insertas no art. 395 do mesmo diploma normativo, o que não se constata no caso em tela. XVII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito. XVIII - RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para receber a denúncia contra Angela Maria Martins, dando-se prosseguimento à ação penal na origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº. 0505763-66.2017.8.05.0113, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram, como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Recorrido, ANGELA MARIA MARTINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Ministerial para receber a denúncia contra Angela Maria Martins, dando-se prosseguimento à ação penal na origem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.